Tribunal: STF
Processo: ACO 3372
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição protocolizada pelo Estado do Acre, em que alega ter o Banco do Brasil descumprido decisão monocrática por mim proferida na qual determinei “a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União”.
    O Estado alega que “embora notificado previamente da decisão, o Banco do Brasil DEBITOU da conta única do Governo do Estado do Acre (Ag. 3550-5 e Conta n. 110.900-6) o valor de R$ 676.728,84, que seria correspondente à parcela do CONTRATO N. 94/00010-7/94, cujo refinanciamento é previsto pela Lei n. 8.727/1993”.
    Instada a se manifestar sobre as alegações do Estado, a União informa que:
    “cientificada da alegação de descumprimento formulada na Petição STF nº 22.547/2020, a Secretaria do Tesouro provocou o agente financeiro das citadas avenças, a fim de que pudesse elucidar os fatos. Eis a resposta, encaminhada por meio de mensagem eletrônica (doc. anexo), da instituição financeira:
    Considerando as diversas ACOs recebidas por este Banco na mesma data, bem como a automação de sistema para processamento das parcelas referente ao Contrato da 8727 do Estado, informamos que foi processado o pagamento da parcela em 30.03.2020 da Cohab Acre da Lei 8.727, a débito da conta do Estado e transferindo os recursos para União. O valor do pagamento foi de R$ 676.728,84.”
    É o Relatório. Decido.
    O Estado do Acre, ao apresentar a petição inicial, afirmou que “celebrou com a União dois contratos de financiamento de dívidas com valores originais de R$ 101.068.000,00 (31.03.1998) e de R$ 19.252.285,34 (30.04.1998), ambos submetidos aos ditames da Lei n. 9.496/97 e com prazo de 360 meses para quitação (cópias anexas), cujas parcelas foram unificadas por força de disposição legal e contratual para pagamento no dia 30 de cada mês, no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 015/98 STN/COAFI e aditivos”.
    Ao apreciar a medida de cautela pleiteada, deferi a liminar, na mesma dimensão da tutela cautelar outorgada na ação ajuizada pelo Estado de São Paulo, determinando a suspensão do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado, restritamente, entre o Estado autor e a União.
    Com base neste cenário, o Estado autor argui que o Banco do Brasil teria descumprido a liminar ao debitar da conta do Estado a parcela referente ao contrato 94/00010-7/94. No entanto, conforme noticiado pelo próprio autor, referido contrato não foi firmado entre a União e o Estado, e sim, entre a União e a Companhia de Habitação do Acre – COAHB, Sociedade de Economia Mista, negócio este que, em momento algum, foi alcançada pela liminar.
    Trata-se, portanto, de erro material contido no dispositivo da decisão, com indicação incorreta do número do contrato constante da decisão, passível de simples correção, inclusive, de ofício.
    Assim, considerando que a liminar somente alcançou Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União, não ocorreu o descumprimento da liminar pelo Banco do Brasil.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de estorno do montante de R$ 676.728,84 (referente ao CONTRATO N. 94/00010-7/94) à conta única estadual.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente